Tribunal: STF
Processo: HC 272891
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃODecisão: 
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Caio Mateus Caires Rangel, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos nenhum documento que comprove o quanto alegado na inicial, não tendo juntado aos autos o “acórdão proferido no AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 221.514/BA (2025/0308839-5), da relatoria da Ministra Maria Marluce Caldas Bezerra”, muito menos os demais documentos mencionados ao final da inicial em “lista de documentos colacionados”.
Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria  impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
No mesmo sentido, destaco: 

“Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 
1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 
3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Publique-se.		
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente